Tribunal: TJDFT
Processo: 0716093-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília contra decisão declinatória de competência proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã. O suscitado, juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã declinou da competência para processar e julgar a ação de cobrança ajuizada pelo Condomínio Mini Chácaras Lago Sul Quadras 4 a 11 em desfavor de Eliane de Fátima Castro Rodrigues, processo 0700086-60.2021.8.07.0021. O referido juízo determinou emendas à petição inicial, a parte autora esclareceu que a propositura da demanda naquela circunscrição judiciária decorreu do fato de a parte requerida ter moradia estabelecida no Itapoã/DF, embora o condomínio esteja estabelecido na região do Altiplano, abrangida pela Região Administrativa do Jardim Botânico. Desse modo, o juízo suscitado acolheu o requerimento formulado pela parte autora para declinação da competência para um dos juízos cíveis da circunscrição judiciária de Brasília. O suscitante, juízo da 20a Vara Cível de Brasília alega que se trata de competência relativa, que não pode ser declinada de ofício, porque depende de iniciativa da parte requerida. Salienta não ser possível à parte autora pleitear a redistribuição de processo para outro juízo, consoante o art. 43 do CPC. Por esses motivos, suscita o conflito negativo de competência. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC[1] e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT[3]. Oficie-se. Diante da solicitação feita pela parte autora ao juízo suscitado para declinação da competência após a distribuição da demanda para aquele juízo, concedo oportunidade para manifestação como interessado no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT[4]. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) [4] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.